Tribunal: STF
Processo: ARE 1143004
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.12.2018. RECEBIMENTO CUMULADO DE ADICIONAIS DE PENOSIDADE E DE PERICULOSIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO NEGADO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, é inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise demanda o reexame da legislação aplicável à espécie.



    2. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o debate nesses termos, quanto à validade de normas coletivas restritivas de direitos fundamentais, exige análise de cláusula contratual coletiva, o que é vedado, neste momento processual, pela Súmula 454, desta Corte. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.